Tribunal: TJMT
Processo: 1007689-62.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007689-62.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JOSEILSON DAMIAO DA SILVA - CPF: 091.693.244-33 (APELADO), EDIMARA FERREIRA - CPF: 014.976.581-95 (ADVOGADO), MARCUS JOSE PIERONI - CPF: 982.238.798-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. O fato do proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento. (Súmula 257, STJ).

Com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora, de acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto
contra a sentença de ID.:

104483960; proferida
pelo Juízo da 1
a
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT

no. 1007689-62.2018.8.11.0003
, proposta por
JOSEILSON DAMIÃO DA SILVA
, em face de
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.;
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de
R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais centavos)
,
a título de indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC da data do sinistro,
11.08.2018
.
Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 8o do CPC.

Em suas razões de ID.: 104483962, alega unicamente:
(i)
ausência de cobertura técnica do seguro decorrente do não pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório dentro do prazo de vencimento;

(ii)

que o apelado estava em atraso com o pagamento do seguro DPVAT, na data do acidente
;
(iii)
inaplicabilidade da Súmula 257, pelo fato da vitima ser o proprietário do veículo sinistrado.

Preparo devidamente recolhido id.
104483966
.

O Apelado em Contrarrazões de ID: 104483968,
refuta os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, além de majorar os honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021